Tribunal: TJBA
Processo: 8076568-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076568-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA FERNANDES RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ MERCES LIMA

Advogado(s)
:
LAYANA SUANY DE JESUS MERCES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR ORIGINÁRIA QUE DEFERIU O DESPEJO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DISPENSA DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 59, § 1º, DA LEI 8.245/91. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO LOCADOR. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076568-66.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DJALMA FERNANDES RIBEIRO SOARES e como agravado ANTONIO LUIZ MERCES LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora